Tribunal: TJMT
Processo: 0038314-55.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038314-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE FILIADOS DETERMINADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 337, § 1° a 3°, do CPC, para a configuração da litispendência as
ações devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, além de estarem em curso simultaneamente.

2. Na hipótese, a despeito da identidade de pedido e causa de pedir, embora a entidade sindical figure no polo ativo de ambas as demandas, os substitutos processuais são distintos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Onivaldo Budny, nos autos n.° 0038314-55.2013.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos (ID. 132130183 – pág. 04):

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT contra o MUNICIPIO DE CUIABA alegando que os sindicalizados fazem jus à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento do critério do valor do piso salarial , bem como, recebimento de indenização por danos materiais retroativos da diferença do referido percentual.

Entretanto, constata-se a existência da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais autuada sob nº 37177- 38.2013.8.11.0041 – Código 831503, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota), julgado por este juízo em 14/8/2018, inclusive em segunda instância.

Nestas condições, idênticas as ações mencionadas, reconheço a litispendência entre as ações e JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas de estilo.

Às providências.

P. R. I. C.

Cuiabá, 02 de outubro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta a inexistência de litispendência da presente ação com a distribuída sob o n.° 37177-38.2013.811.0041, pois apesar da identidade de pedido e causa de pedir, tratam-se de substituídos processuais distintos.

Argumenta que no item 19 da petição inicial a parte apelante apresenta um rol específico dos professores substituídos em cada demanda, o que fez para evitar uma única ação para pleitear o direito de toda a categoria, que certamente, pelo grande volume de documentos, seria de difícil locomoção e manuseio, dificultando a prestação jurisdicional.

Verbera que, diversamente do exposto pelo juízo
a quo
, a sentença proferida nos autos n.° 37177-38.2013.811.0041 não abrange toda a categoria, mas tão somente os servidores indicados na petição inicial, descritos como substituídos.

Por esta razão, requer (ID. 132130183 – pág. 08/18):

“Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando integralmente a r. sentença primeiro grau, afastando o reconhecimento da litispendência, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1ª instância e tenha o regular prosseguimento do feito.

21. Caso esta Colenda Turma, entenda que o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil), requer-se, desde já, que seja a demanda julgada totalmente procedente nos termos dos pedidos acostados na inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 132130188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos e coletivos, de larga abrangência social (ID. 138639816).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Onivaldo Budny, nos autos n.° 0038314-55.2013.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
” ação de cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando o julgamento procedente da ação para (ID. 132130182 – pág. 01/22):

“Ante o Exposto, a Requerente, requer que seja

apresente demanda julgada como procedente, concedendo a declaração ao direito ao recebimento aos professores substituídos descritos no item 19 da presente ação: A) a majoração de 13,3% relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, com fulcro no parágrafo 4° do artigo 2° da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não mais apenas 20% da carga horária 1 como hora atividade conforme estabelecido no artigo 33 da Lei Complementar Municipal n° 220 de 22 de dezembro de 2010; condenando consequentemente o Requerido: B) ao pagamento da indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horároa como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horároa como hora atividade, correspondente ao aumento de 13,3%, para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, de relativo ao período do julgamento da ação até o mês de abril de 2011 (data do julgamento da ADI 4167 pelo STF), com fulcro no inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal; no artigo parágrafo 4° do artigo 2° da Lei Federal n.° 11.738/2008, e no artigo 67 da Lei Federal n° 9.394/96, sobretudo na decisão na ADI 4167 pelo Supremo Tribunal Federal, incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1° da artigo 1° da Lei n.° 6.889, de 08 de abril de 1981, e as súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
reconheceu a litispendência com a ação n.° 37177-38.2013.811.0041 e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC (ID. 132130183 – pág. 04), razão de inconformismo do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à litispendência e a coisa julgada, o artigo 337, § 1° a § 3° do CPC, estabelece que haverá a ocorrência de tais institutos quando se reproduz ação anteriormente ajuizada,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Ainda, referido autor destaca que, apesar da semelhança entre os institutos da litispendência e coisa julgada, estes não se confundem, diante do momento processual. Veja-se:

“Há uma inegável semelhança entre a coisa julgada material e a litispendência no tocante às matérias defensivas. Ambas tratam de identidade plena entre processos, sendo que na litispendência esses processos se encontram em trâmite, o que não ocorre na coisa julgada material, em que um desses processos já chegou ao seu final, com trânsito em julgado da decisão”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 587).

Como se vê, para configurar a litispendência, as ações devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, além de estarem em curso simultaneamente.

Na hipótese, do exame da petição inicial nestes autos e em comparação com a existente nos autos n.° 37177-38.2013.811.0041, verifica-se que de fato há identidade de pedido e causa de pedir.

Não obstante, a despeito da aparente identidade de partes, considerando que em ambas as ações figura no polo ativo o Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP e o no polo passivo o Município de Cuiabá, observa-se, nas petições iniciais, a existência de substituídos distintos. Veja-se:

“19. Então, os seguintes professores substituídos apresentam desde já a comprovação do prejuízo financeiro, e respetiva identificação a partir do mês de abril de 2011 até o mês de abril de 2013, conforme lotacionograma que foi publicado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá contendo a remuneração dos respectivos servidores, senão vejamos:

Nome

Matrícula do(a) Professor(a)

Subsídio

Diferença para alcançar o pagamento do piso salarial (13,3%)

Acumulado entre o período de início da vigência do piso (abril de 2011 – decisão do STf) até abril de 2013

ELZINA OLIVEIRA DA SILVA

2966065

R$ 1.594,23

R$ 204,24

R$ 4973,99

EMA MARIA DOS SANTOS SILVEIRA

2964703

R$ 1.328,51

R$ 172,70

R$ 4144,95

EMANUEL VANDERLEI RODRIGUES SILVA

4023482

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

EMANUELE CORREA DE FRANÇA

2964701

R$ 1594,23

R$ 207,24

R$4973,99

EMELSON BENEDITO NAZARIO

2002206

R$ 2.125,64

R$ 276,33

R$ 6631,99

EMILIA SEBASTIANA G DOS SANTOS

2954249

R$ 1.859,93

R$ 241,79

R$ 5802,98

ENARY RODRIGUES TELES BARBOSA

2966006

R$1.594,23

R$ 207,24

R$ 4973,99

ENEDINA ANIBAL SILVA MONTENARI

2966122

R$ 1.594,23

R$ 207,24

R$ 4973,99

ENEDINA RODRIGUES DE JESUS FILHA

4023478

R$ 1.207,74

R$ 1577,00

R$ 3768,14

ENEDIR DE BRITO MORAES

2556219

R$ 4.251,23

R$ 552,65

R$ 13263,93

ENEDIR MARIA NUNES MORAIS

2557804

R$ 3.719,87

R$ 483,58

R$ 11605,99

ENILZA ALBUQUERQUER DE ARRUDA

2966206

R$ 1.461,38

R$ 189,97

R$ 4559,50

ENNY CAMARGO LINDEMAN

2557696

R$ 3,719,87

R$ 483,58

R$ 11605,99

ERCILIA FRANCISCA PEDROSO DAUBUAN

2557743

R$ 1.690,83

R$ 219,80

R$ 5275,38

ERIKA DE SOUZA LUZ

4022534

R$ 1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

(ID. 132130182 – pág. 12 – autos n.° 0038314-55.2013.811.0041)”.

“19. Então, os seguintes professores substituídos apresentam desde já a comprovação do prejuízo financeiro, e respetiva identificação a partir do mês de abril de 2011 até o mês de abril de 2013, conforme lotacionograma que foi publicado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá contendo a remuneração dos respectivos servidores, senão vejamos:

Nome

Matrícula do(a) Professor(a)

Subsídio

Diferença para alcançar o pagamento do piso salarial (13,3%)

Acumulado entre o período de início da vigência do piso (abril de 2011 – decisão do STf) até abril de 2013

JOSEFINA CACERES NEVES

2563560

R$ 4589,40

R$ 224,52

R$ 5388,48

JOSELITA FRANCISCA DA SILVA

4021677

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

JOSELMA AGRIPINA DE SALES

2964969

R$ 1594,23

R$ 207,24

R$4973,99

JOSEMAR OLIVEIRA DO AMARAL

2966215

R$ 1449,28

R$ 188,40

R$ 4521,75

JOSEMEIRE DO NASCIMENTO FERREIRA

4021678

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

JOSENILDES SILVA DO ROSÁRIO

2575614

R$ 3.719,87

R$ 483,58

R$ 11605,99

JOSETE RODRIGUES PINTO

2965664

R$1.594,23

R$ 207,24

R$ 4973,99

JOSIANE MORAES DE MAGALHÃES

4022012

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

JOSILDA MOREIRA DE ANDRADE

2966027

R$1.594,23

R$ 207,24

R$ 4973,99

JOSIMARI FRANCIS HERCULANO RODRIGUES

4022051

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

JOSUE ROMÃO DE AMORIM

2551342

R$1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

JOVALDO DAMIÃO EVANGELISTA GOMES

2964722

R$ 1.014,50

R$ 131,88

R$ 3165,24

JOZEMAR FLORENCIO DOS REIS

2577885

R$ 3,381,66

R$ 439,61

R$ 10550,70

JOZIL GABRIEL TEIXEIRA SILVA

2964716

R$ 1.449,28

R$ 188,40

R$ 4521,75

JUCARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

2965442

R$ 1.207,74

R$ 157,00

R$ 3768,14

(ID. 6074373 – pág. 5 – autos n.° 37177-38.2013.811.0041)”.

Desse modo, embora ambas as ações tenham sido ajuizadas por entidade sindical, constata-se que não alcançam todos os demais profissionais que se encontram na mesma situação dos substituídos em cada demanda, uma vez que, individualizados os servidores abrangidos pela petição inicial, a sentença produzirá efeitos apenas ao que integram a relação processual.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SINDICATO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE FILIADOS DETERMINADOS - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA.
Não se verifica a litispendência em ações declaratórias propostas pelo Sindicato, como substituto processual de filiados determinados, em cada feito, não obstante a presença de igual causa de pedir. Recurso provido
”.

(TJMT Ap. 30089/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AÇÕES PROPOSTAS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SUBSTITUÍDOS EXPRESSAMENTE INDICADOS NA INICIAL - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça já deixou certo que, não há litispendência entre a ação individual e a ação coletiva ajuizada por entidade de classe ou sindicato, logo também inexiste, quando o Sindicato indica na inicial, expressamente os substituídos. Recurso provido
”
.

(TJMT Ap. 173160/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015). (Grifo nosso).

Assim sendo, não há que se falar em litispendência, pois, não há como estender aos substituídos em outras demandas, e que buscam o reconhecimento do mesmo direito, os efeitos da sentença proferida na presente ação declaratória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023